Tribunal: STF
Processo: Ext 1306
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO REINO UNIDO. EXTENSÃO DO TRATADO POR TROCA DE NOTAS. ILHAS DE TURKS E CAICOS. CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. DUPLA TIPICIDADE. COMMON LAW. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS. PEDIDO DE REFÚGIO INDEFERIDO PELO CONARE. NÃO OCORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS DE NATUREZA FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. COMPROMISSO DO ESTADO REQUERENTE DE COMUTAR A PENA EVENTUALMENTE IMPOSTA EM PERIODO NÃO SUPERIOR A 30 ANOS. DETRAÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 



    I - A extensão do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte às Ilhas Turks e Caicos foi realizada por intermédio de troca de notas, nos termos do art. 16 do Tratado de Extradição firmado entre os dois países.



    II – As condutas imputadas ao extraditando, suborno e conspiração, amoldam-se aos arts. 288 e 317 do Código Penal brasileiro, na medida em que, segundo as imputações realizadas no Estado requerente, associaram-se mais de três pessoas com o objetivo de cometer crimes e houve solicitação ou recebimento de vantagem indevida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função pública ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Dupla tipicidade atendida.



    III – Os delitos são de natureza criminal comum, o que afasta a alegação de que se estaria extraditando por crime político.



    IV – No pedido de extradição não cabe ao Tribunal pesquisar os elementos de convicção nos quais se fundou a Justiça do Estado estrangeiro para iniciar a investigação penal e decretar a prisão preventiva do extraditando. Precedentes. 



    V - O pedido de refúgio foi indeferido pelo CONARE e, posteriormente, em grau de recurso administrativo de última instância pelo Ministro de Estado da Justiça.



    VI - No processo extradicional, os sistemas jurídicos de natureza diversa, tal como ocorre na espécie (Civil Law e Common Law), devem ser compatibilizados, sob pena de a cooperação jurídica internacional tornar-se inviável.



    VII - A entrega do extraditando fica condicionada à formalização de compromisso, pelo Estado requerente, de comutar em pena não superior a 30 (trinta) anos, as penas de prisão perpétua eventualmente impostas ao extraditando e a observância da detração em relação ao período de prisão preventiva no Brasil.



    VIII - Extradição deferida, condicionada à formalização de compromisso.